Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0721242-07.2020.8.07.0000 Agravante Repfood Representações e Distribuição Comercial Ltda-ME Agravado Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE que, nos autos do Precatório 6055-0/2000, indeferiu pedido de depósito da diferença apurada pela Agravante a título de juros e correção monetária, sob o fundamento de que o credor cessionário teria concordado com a homologação do crédito e realizado o levantamento sem nenhuma oposição. A Agravante sustenta que o credor cessionário não renunciou aos juros e correção monetária de seu crédito, que o levantamento da quantia não enseja concordância com a homologação do valor principal e que na Ata de Audiência realizada junto à COORPRE houve menção aos juros e correção monetária. Ao final postula o provimento do agravo para que seja reconhecido o direito “aos juros e correção monetária sobre o precatório PCT 6055-0/2000, a contar da data da cessão (16/09/2005) com expedição de precatório complementar, sendo que, no que tange à correção, deve-se observar o seguinte: base no INPC até a data de 29/06/2009; nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre 30/06/2009 a 25/03/2015; no IPCA-E entre o dia 26/03/2015 até 31/05/2018: e, a partir de 01/06/2018 (conforme Ato Declaratório Interpretativo no 06/2018-SUREC/SEF), pela SELIC. Quanto aos juros, deve-se observar o seguinte: juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29/06/2009; do dia 30/09/2009 até 31/05/2018 incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança; a partir de 01/06/2018 incidirão juros pela SELIC”. Sucessivamente, pede “seja o devedor, DER-DF, condenado ao pagamento IMEDIATO da diferença a ser apurada (juros e correção monetária) em liquidação pelo Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE”. Preparo regular à pág. 1 do ID 17406023. Não houve pedido de concessão de liminar. Contrarrazões às págs. 1/5 do ID 19685152. É a suma dos fatos. O Agravante busca a reforma da Decisão exarada pelo Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE que, nos autos do Precatório 6055-0/2000, indeferiu seu pedido de depósito da diferença apurada a título de juros e correção monetária, sob o fundamento de que o credor cessionário teria concordado com a homologação do crédito e realizado o levantamento sem nenhuma oposição. Não obstante a menção na peça recursal ao Art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, verifico que a insurgência está direcionada à Decisão que não foi exarada em autos de Cumprimento de Sentença, mas lavrada por Juiz da COORPRE em autos de Precatório. É certo que “os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional” (Súmula 311 do STJ), bem como que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios é um órgão auxiliar da Presidência desta Corte de Justiça, o que significa que a natureza do ato praticado nos autos do Precatório em delegação do Presidente deste Tribunal de Justiça possui natureza administrativa, sendo incabível sua impugnação por meio de agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PROVENIENTE DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (COORPRE). NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por Magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. 2. Consoante dispõe o §4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Assim, não há direito líquido e certo à reserva de honorários contratuais quando o instrumento correspondente é apresentado de forma extemporânea, pelo que operada a preclusão. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1260277, 07117257520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Varlo - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido. (Acórdão 1157617, 07055599520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 7/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par dessas considerações, afigura-se patente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra a Decisão ora agravada. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator